Tribunal: STF
Processo: RE 79603
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-29
Data de publicação: 1975-10-29

Ementa:
INVENTARIO - SENTENÇA DE PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO - EXCLUSAO
DE HERDEIRO POSTERIORMENTE RECONHECIDO EM AÇÃO INVESTIGATORIA DE
PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA REJEITADOS.
A PARTILHA QUE EXCLUI HERDEIRO NECESSARIO E NULA, MAS SUA RESCISAO
SOMENTE PODE SER PLEITEADA, SE JA TRANSITOU EM JULGADO, MEDIANTE
AÇÃO PROPRIA, COM CITAÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS.